Tribunal: TJMT
Processo: 1010450-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010450-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SERVCONTROL CONTABILIDADE LTDA - ME - CNPJ: 17.815.848/0001-71 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 394.070.980-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE RÉ, PELO SISTEMA BACENJUD – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ATÉ O LIMITE DO DÉBITO – INOCORRÊNCIA DE OFENSA À LEI No. 13.869/2019 – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO PROVIDO.

Os devedores estão em mora desde dezembro de 2016 e, mesmo regularmente citados, em janeiro de 2019, permaneceram inertes, o que impõe reconhecer que sua persistente inadimplência não guarda relação com a crise econômica que se descortina pela quarentena motivada pela pandemia do COVID-19.

Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o sistema BACENJUD pode ser utilizado tanto na penhora on-line quanto no arresto on-line, se preenchidos, quanto ao último, os requisitos do art. 830, do CPC, bloqueando-se contas de devedores não encontrados.

Inobstante a Lei no. 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade), em seu artigo 36, tipifique em seu teor a conduta de indisponibilidade de ativos financeiros que extrapole o quantum devido, a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração ali disposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão interlocutória PROFERIDA PELO Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial no 1023465-56.2016.811.0041, movida em desfavor de SERVCONTROL CONTABILIDADE LTDA – ME e ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros existentes em eventuais contas bancárias de instituições financeiras, em nome da parte Executada, via Sistema Bacenjud.

Em suas razões, alega o agravante que os Agravados foram devidamente citados e não efetuaram o pagamento voluntário do débito e muito menos impugnaram os cálculos apresentados pelo exequente.

Registra que o pedido de bloqueio de ativos financeiros nas contas dos Agravados por meio do sistema Bacenjud, representa instrumento legal esculpido no artigo 835 e 854 do CPC.

Alega que os Agravados se encontram em mora desde o ano de 2016, sendo que a pandemia do COVID -19 não teve qualquer influência no fato dos mesmos terem se tornado inadimplentes.

Assevera que a atual situação econômica dos Agravados não importa na pessoal convicção do Juiz o singular frente a crise econômica, mas sim da comprovação dos próprios.

Tece considerações a respeito da inafastabilidade da tutela jurisdicional no caso (art. 5o, XXXV, da CF), bem ainda que a crise econômica motivada pela pandemia do COVID -19, não servem para impedir a prática da atividade jurisdicional pelo magistrado.

Assim, pede pela concessão de efeito ativo ao presente recurso, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau, e consequentemente determinar a penhora de valores existentes em depósito ou em aplicações financeiras de titularidade dos Agravados, por meio do sistema Bacenjud, até o limite do débito executado.

O pedido liminar foi deferido para o fim de determinar o bloqueio de bens e ativos financeiros pelo Sistema BACENJUD, até o limite do débito (ID 43692950).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 75846972 e 75846973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de SERVCONTROL CONTABILIDADE LTDA ME e ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, alegando ser credor dos executados da importância de R$ 44.894,73 (quarenta e quatro mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro no 379/9605792, C/C n° 5650-2, agência 1517, celebrado em data de 01.10.2015, onde o exequente emprestou aos executados a importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), para ser restituída em 36 parcelas mensais no valor de R$ 2.016,09 (dois mil e dezesseis reais e nove centavos), vencendo a primeira em data de 03.11.2015 e a última em data de 03.10.2018.

Assevera que, diante do inadimplemento, usou todos os meios suasórios para o recebimento de seu crédito, porém, tornaram-se infrutíferas todas as tentativas, não restando alternativa, senão, o ajuizamento da execução.

Requereu a citação dos executados para pagarem a importância de R$ 47.465,28 (quarenta e sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos).

Devidamente citada, a parte executada quedou-se inerte, motivo pelo qual a parte exequente pugnou pela pesquisa de ativos em nome dos executados e, se havendo, no mesmo ato seja determinada a sua indisponibilidade até o valor do débito atualizado (R$75.289,31).

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso indeferiu o pleito, por ora, em razão da pandemia da COVID-19 e em observância ao preponderante princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, aliando-se ainda aos princípios da menor onerosidade ao devedor e da universalidade da jurisdição.

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, merece reforma a decisão proferida no feito, com a máxima vênia.

A questão controvertida diz respeito à possibilidade de utilização do BACENJUD para localização de ativos financeiros e bens em nome do executado para fins de penhora.

Na hipótese em comento, entendeu-se que a crise pandêmica causada pela Covid-19, teria a potencialidade de gerar dificuldades financeiras graves e que o executado estaria sujeito a uma situação extraordinária de risco diante da dificuldade na defesa, ante as condições restritivas de trabalho estabelecidas pelos governantes e autoridades públicas competentes no enfrentamento e contenção do coronavírus.

Não se desconhece que diante do atual contexto de grave crise social e econômica, impõe-se a flexibilização da uniformidade da jurisprudência, conferindo à proteção da confiança e à segurança jurídica interpretação que pondere os interesses do devedor e os do credor.

No entanto, o fato é que o devedor está em mora desde dezembro de 2016, e mesmo que regularmente citados em janeiro de 2019, permaneceram inertes, o que impõe reconhecer que sua persistente inadimplência não guarda relação com a crise econômica que se descortina pela quarentena motivada pela pandemia do COVID-19.

Com efeito, o art. 854, do CPC, traz regra a fim de facilitar a penhora de dinheiro, enquanto que o artigo 835 enumera os bens passíveis de penhora em ordem de preferência, indicando como o primeiro deles o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Aliás, o próprio Código de Processo Civil considerou que a penhora de dinheiro, deve ficar restrita aos valores efetivamente devidos, devendo ser liberado da constrição todo o excedente, senão vejamos:

“Art. 854. (...)

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.”

Ademais, o artigo 17, III, do Regulamento BACENJUD 2.0 do Banco Central do Brasil, possibilita ao poder judiciário requerer informações sobre o ativo dos atingidos, nos seguintes termos:

“Art. 17. O sistema BACEN JUD 2.0 permite ao Poder Judiciário requisitar endereços e relação de agências/contas, limitados aos 3 (três) endereços mais recentes e a 20 (vinte) pares de agências/contas por instituição participante, bem como as seguintes informações sobre os ativos do atingido que estão sob administração e custódia da instituição:

I- saldo bloqueável até o valor indicado na ordem de requisição;

II- saldo bloqueável consolidado;

III- extratos, consolidados ou específicos, de contas-correntes/contas de investimentos, de contas de poupança e/ou de investimentos e outros ativos.”

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o sistema BACENJUD pode ser utilizado tanto na penhora on-line quanto no arresto on-line, se preenchidos, quanto ao último, os requisitos do art. 830, do CPC, bloqueando-se contas de devedores não encontrados.

Neste sentido:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1832857/SP (2019/0246243-3), Relator: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 17/09/2019)

Assim, a diligência requerida é do interesse da própria Justiça, já que o que se busca é a localização de bens do devedor passíveis de constrição para a satisfação do crédito objeto da execução em curso.

Lado outro, não obstante a Lei no. 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade), em seu artigo 36, tipifique em seu teor a conduta de indisponibilidade de ativos financeiros que extrapole o quantum devido, entendo que a determinação de penhora em dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor do débito não caracteriza a infração ali disposta.

Com tais considerações, é de reformar a decisão para o fim de determinar o bloqueio de bens e ativos financeiros pelo Sistema BACENJUD, até o limite do débito, nos termos da fundamentação acima.

Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, de forma monocrática,
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir o pedido de bloqueio de bens e ativos financeiros pelo Sistema BACENJUD, até o limite do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021